Tribunal: TJMT
Processo: 0002167-97.2020.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002167-97.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GERSON ROSA DE MORAES - CPF: 137.430.401-82 (APELADO), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), DANIELA DOS SANTOS MEIRA ARCE - CPF: 025.533.691-82 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PREFEITO – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TCE/MT – SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021 – RETROATIVIDADE – VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ARTIGO 11,

CAPUT
E INCISOS II, IV E VI,
DA LIA –
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE NÃO PRESTOU CONTAS PARA OCULTAR IRREGULARIDADES
– ATO ÍMPROBO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA
MANTI
DA –
DES
PROVIMENTO.

A
ratio decidendi
do Tema n. 1.199, do Supremo Tribunal Federal, orienta no sentido de que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade, praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

A Lei n. 14.230/2021 deu nova redação ao artigo 11, da Lei n. 8.429/1992, estabelecendo rol taxativo de condutas que configuram atos de improbidade administrativa.

Não demonstrado que a ausência de prestação de contas teve o intuito de ocular irregularidades praticadas, deve ser mantida a sentença que reconheceu a
inexistência da prática de ato ímprobo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Barra do Garças-MT que julgou improcedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, por ele proposta (id. 164029675, págs. 01/06).

O Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que as condutas atribuídas ao Recorrido continuam sendo definidas como ato de improbidade administrativa.

Aduz que as alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021 não afastaram a tipicidade aberta dos atos de improbidade administrativa que violam os princípios da ad
ministração pública.

Salienta que que as alterações esvaziam de forma contundente a proteção aos direitos à igualdade e à probidade administrativa, afigurando-se materialmente inconstitucional.

Argumenta que a fixação de rol taxativo viola a proibição de proteção insuficiente e constitui grave violação a vedação de retrocesso decorrente do sistema de direitos fundamentais instituídos constitucionalmente.

O Recorrido não apresentou as contrarrazões ao Apelo (id. 164029681, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Apelo (id. 168401153, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Comarca de Barra do Garças-MT que julgou improcedente o pedido, formulado na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, por ele proposta.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Pública por Ato de Improbidade Administrativa, contra Gérson Rosa de Moraes, Prefeito do Município de Pontal do Araguaia/MT, alegando em apertada síntese que o Requerido praticou ato ímprobo, por violação aos princípios da Administração Pública.

Salientou, na inicial, que o Requerido não prestou contas, referente ao exercício financeiro de 2017, até o limite estabelecido pela Constituição da República Federativa do Brasil e pela Constituição do Estado de Mato Grosso, o que configura omissão grave.

Defendeu que a conduta do Requerido configura ato ímprobo, descrito no artigo 11,
caput
e incisos II, IV e VI, da LIA.

O Magistrado singular prolatou sentença, julgando improcedentes dos pedidos, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 17, § 11, da Lei n.º 8.429/1992,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão do Ministério Público do Estado Mato Grosso em desfavor de Gerson Rosa de Moraes.

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Registro que, no curso do
processo
, sobreveio a Lei n. 14.230/2021, que alterou profundamente o regime de responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa, previsto na Lei n. 8.429/1992.

Em decorrência da edição da mencionada Lei n. 14.230/2021, passou-se a discutir sobre a sua retroatividade.

Dirimindo a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 843989/PR, paradigma do Tema 1.199, do regime da repercussão geral, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou as seguintes teses:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa,
exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo -
DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado,
em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (Negritei).

Analisando o voto do Ministro Relator, extrai-se que a tese prevalente orienta que Lei n. 14.230/2021 não retroage, contudo, deve ser aplicada aos atos de improbidade praticados na vigência da lei anterior, sem condenação transitada em julgado.

Dessa forma, em razão de o processo estar em tramitação, portanto, sem o trânsito em julgado, não há dúvidas de que as alterações procedidas pela Lei n. 14.230/2021 devem ser aplicadas ao presente Recurso.

No caso vertente, foi atribuída
ao
Recorr
ido
a prática de ato de improbidade administrativa, descrita no artigo 11,
caput
e incisos II, IV e VI,
da LIA.

No que tange ao artigo 11, da LIA, a novel redação dada pela Lei n. 14.23/2021, estabelece a necessidade de enquadramento da conduta em um dos incisos, impossibilitando a subsunção unicamente a princípios de interpretação aberta. Veja-se:

Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa
que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade,
caracterizada por uma das seguintes condutas
:

I - (revogado);

II - (revogado);

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX - (revogado);

X- (revogado);

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1º do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos. (Destaquei).

Anoto que a redação antiga deste dispositivo legal se constituía em uma norma aberta – a ser preenchida, caso a caso, segundo a valoração individual do acusador e do Juiz – e agora passou a traduzir uma norma de tipos fechados.

A nova redação do artigo 11, LIA, objetivou aprisionar o intérprete a um
numerus clausus
de situações objetivas que traduzam ofensa aos princípios enumerados no
caput
do referido dispositivo.

Neste contexto, a alegação de ofensa à moralidade administrativa ou a algum outro princípio deve, necessariamente, estar associada a uma hipótese por ele mencionada.

In casu
, é incontroverso que
o Apelado não prestou contas ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT –, atinentes ao ano de 2017.

Ocorre que o inciso II foi revogado, a conduta não se enquadra no inciso IV e, de acordo com a nova redação do inciso VI do artigo 11 da LIA, o fato de não prestar contas, por si só, não configura ato de improbidade administrativo.

Nos termos na nova redação, para a prática de ato ímprobo se faz necessário que o agente tenha praticado conduta dolosa, que tivesse condições de prestar as contas e que objetivasse ocultar irregularidades.

Nessa esteira, analisando o caderno processual, entendo que, de fato, não ficou demonstrado que o Apelado tenha deixado de prestar contas ao TCE/MT, com vistas a ocultar qualquer irregularidade praticada.

Na verdade, inexiste nos autos qualquer demonstração de que a ausência da prestação de contas pelo Apelado teve o intuito de esconder irregularidades praticadas na sua gestão.

Ademais, observo que o Município de Pontal do Araguaia/MT, no ano de 2017, enfrentou alguns problemas na rede de computadores, em vista de ter havido invasões por
hackers
ao servidor de dados da Prefeitura, o que foi informado pelo Recorrido ao TCE/MT, por meio do Ofício n. 327/2017-GP (id. 164029666, pág. 179.

Dessarte, em vista dos problemas enfrentados pelo Apelado e da falta de comprovação de agiu dolosamente com o intuito de não prestar contas para ocultar irregularidades, é certo que a sentença de improcedência do pedido inicial deve ser mantida.

Frise-se que tramita no Supremo Tribunal Federal a ADI n. 7236 que questiona, dentre outras coisas, a redação dada ao artigo 11, da LIA, porém, em vista de o pedido cautelar de suspensão da eficácia da referida norma não ter sido concedido, não há falar em inconstitucionalidade.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DES
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto
pelo
Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023